Tribunal: TJMT
Processo: 1033372-91.2024.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS. IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO DE BENS IMÓVEIS. ITBI. DIFERENÇA ENTRE O VALOR DE VENDA DE IMÓVEL E O VALOR FIXADO PARA O TRIBUTO. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO ART. 148 DO CTN. ENTENDIMENTO PACIFICADO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESP 1937821/RN. RECURSO REPETITIVO (TEMA N.º 1.113). SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 290915387 – reclamação nº 1031065-1033372-91.2024.8.11.0003 – 1º Juizado Especial De Rondonópolis), que julgou procedente o pedido inicial. 2- Para o recolhimento do ITBI, apenas a regular instauração de processo administrativo próprio (art. 148 do CTN) viabiliza que o Fisco rejeite a presunção de veracidade do valor da transação declarado pelo contribuinte, de que seja condizente com o de mercado. 2.1) Ausente o devido procedimento, com avaliação contraditória - administrativa ou judicial - para dirimir a divergência de valores, não se concebe a legalidade de cálculo do ITBI com respaldo em valor de referência estabelecido de forma unilateral pelo Município. Precedente. (STJ – 2ª T - AgRg no REsp 1550035/SP - Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES – j. 27/10/2015 - DJe 05/11/2015). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95 c.c. art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1033372-91.2024.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis, Repetição de indébito]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[FABIANO CORREA RODRIGUES - CPF: 951.395.830-20 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025